Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-10.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016146-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TASSIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 010.954.142-16 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016146-10.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: TASSIANE MARTINS DA SILVA.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

I
n casu
, restou comprovado que a requerida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, a requerida é legítima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

2.

Retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer que o recorrido não possui personalidade jurídica própria e, consequentemente, não pode ser demandado ou demandar em juízo.

A reclamante pretende a reforma da sentença, no sentido do retorno dos autos a origem para o seu devido processamento.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de ausência de personalidade jurídica do requerido, conforme o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0013689-46.2014.8.11.0000.

Todavia, verifico que o entendimento consignado no referido julgamento não se aplica ao caso dos autos.

Em pesquisa no
google
, denota-se que o requerido é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, o reclamado é legitimo para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

Nesse sentido:

“BANCO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a suposta ausência de legitimidade passiva dos fundos de investimentos creditórios para figurarem no polo passivo da demanda. Os fundos de investimentos são sociedades empresariais dotadas de personalidade jurídica, portanto, é parte legitima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.”
(N.U 1016516-57.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Caso haja dúvida se o pedido da reclamante está baseado na inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, em razão de débito, cuja contratação desconhece, trata-se de questão referente ao mérito da causa, que deverá ser analisada pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024